Tribunal: TJDFT
Processo: 0009891-33.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. EMOÇÃO E EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. NÃO EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM MÍNIMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima, corroborado por outros meios de prova, possui especial relevância e pode fundamentar o decreto condenatório.
2. O estado emocional do acusado ou sua embriaguez voluntária não são capazes de excluir sua culpabilidade, conforme art. 28, I e II, do CP.
3. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça imputado ao réu, e ausentes justificantes ou dirimentes, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
4. Constando na denúncia pedido expresso de indenização pelos danos causados à vítima de violência doméstica, de modo que foi oportunizado à Defesa, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, manifestar-se acerca do pleito indenizatório, cabe ao órgão julgador fixar um valor mínimo a título de danos morais pela agressão suportada pela vítima, cuja configuração prescinde de instrução probatória.
5. Recurso conhecido e não provido.